Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-34.2022.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
r no 06/2006 do Município de Balbinos (Estatuto do Servidor Público Municipal) disciplina o adicional de insalubridade no âmbito municipal – Apesar de não estabelecer o percentual para o cálculo da verba, a regulamentação legal é suficiente para que se reconheça o direito da autora à sua percepção – Percentuais que devem ser calculados com base na Norma Regulamentadora no 15, com incidência sobre o vencimento do cargo, conforme expressa disposição legal – Ausência de violação à Súmula Vinculante no 37 e ao inciso X do art. 37 da Constituição Federal, pois não se está determinando o pagamento de benefício com fundamento na isonomia, mas reconhecendo que a previsão legal é suficiente para o reconhecimento do direito à percepção da verba – Alteração do termo inicial do pagamento das diferenças, que deve se dar a partir da formalização do laudo que reconheceu as condições insalubres e não desde o início do exercício da função – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000154-34.2022.8.26.0453; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Pirajuí

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

16/12/2022

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BALBINOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL – O art. 70 da Lei Complementar no 06/2006 do Município de Balbinos (Estatuto do Servidor Público Municipal) disciplina o adicional de insalubridade no âmbito municipal – Apesar de não estabelecer o percentual para o cálculo da verba, a regulamentação legal é suficiente

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BALBINOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL – O art. 70 da Lei Complementar no 06/2006 do Município de Balbinos (Estatuto do Servidor Público Municipal) disciplina o adicional de insalubridade no âmbito municipal – Apesar de não estabelecer o percentual para o cálculo da verba, a regulamentação legal é suficiente para que se reconheça o direito da autora à sua percepção – Percentuais que devem ser calculados com base na Norma Regulamentadora no 15, com incidência sobre o vencimento do cargo, conforme expressa disposição legal – Ausência de violação à Súmula Vinculante no 37 e ao inciso X do art. 37 da Constituição Federal, pois não se está determinando o pagamento de benefício com fundamento na isonomia, mas reconhecendo que a previsão legal é suficiente para o reconhecimento do direito à percepção da verba – Alteração do termo inicial do pagamento das diferenças, que deve se dar a partir da formalização do laudo que reconheceu as condições insalubres e não desde o início do exercício da função – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.